Tribunal: TJDFT
Processo: 0706397-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706397-82.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A., ADVOCACIA FERNANDES ANDRADE S/S - EPP EMBARGADO: ADVOCACIA FERNANDES ANDRADE S/S - EPP, TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Na forma do art. 42 da Lei n. 9.099/1995, o preparo é feito no prazo de 48 horas após a interposição do inominado. O recurso foi apresentado tempestivamente em 22/07/2021 e o pagamento se deu no mesmo dia (id29242808) e (id38593859). Errônea, pois, a decisão de id28940891, que entendeu pela intempestividade do recurso inominado, a qual deve ser reformada para declara o recurso regular. Prossiga-se, com o julgamento. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F